Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-34.2022.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000345-34.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO - CPF: 072.559.961-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS - CPF: 707.719.101-00 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.097.931-32 (ASSISTENTE), GEAN GOMES DA SILVA - CPF: 087.725.321-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO PRÓPRIO) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000345-34.2022.8.11.0021

APELANTE: MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (id. 162701878).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso.

Busca, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, além da isenção do apelante do pagamento das custas processuais (id. 162702784).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 162702792).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (id. 166097676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação.

Pretende a Defensoria Pública, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso próprio, alegando ausência de prova acerca da traficância.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 162701794), boletim de ocorrência (id. 162701795), termo de exibição e apreensão (id. 162701797) e laudo pericial (id. 162702656).

No caso dos autos, foram denunciados MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO, NATALIA GALVÃO ALVES e VINYCIUS SILVA BELEM pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos (id. 162701829):

“Consta do inquérito policial que, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 20h00, na Rua F-11, Bairro Primavera, nessa urbe, os denunciados NATALIA GALVÃO ALVES, VINYCIUS SILVA BELEM e MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO traziam consigo drogas consistentes em 09 (nove) porções de cocaína e 01 (uma) trouxinha de maconha, com o intuito de comercializar, conforme Termo de Exibição e Apreensão, id. 75368723 e Laudo de Constatação de Droga, id. 75368728.

A prática do delito em questão envolveu o adolescente Gean Gomes da Silva (17 anos de idade).

Revela o caderno investigativo que a equipe da Polícia Militar, acionada via 190, recebeu a informação da ocorrência da venda de entorpecentes no local conhecido por “inferninho”, cometido por quatro pessoas, três homens e uma mulher.

Diante da denúncia anônima, os policiais iniciaram diligências para localizar os suspeitos e os localizaram no local informado. Na oportunidade, surpreenderam MATHEUS, deixando o local, em direção à Rua F-11, sendo que ao perceber a presença da viatura policial o denunciado descartou no chão uma caixinha contendo 09 (nove) porções de cocaína e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), proveniente do tráfico de drogas.

Em seguida, retornaram ao local denunciado e abordaram os outros suspeitos NATALIA e VINYCIUS e o adolescente Gean, no escuro, embaixo de uma árvore, e com eles, no local foi encontrada uma porção de maconha.

Foi apreendido ainda o valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) com NATALIA, quantia proveniente da venda de entorpecentes”.

Na audiência de instrução, o feito foi desmembrado em relação aos réus NATALIA GALVÃO ALVES e VINYCIUS SILVA BELEM.

Durante a fase inquisitiva os agentes policiais WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS e MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA afirmaram que foram informados de que quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, estariam traficando em um local chamado inferninho.

Asseveraram que em deslocamento ao local,
“NOS DEPARAMOS COM UM DOS SUSPEITOS SAINDO DO LOCAL EM DIREÇÃO A RUA F11 DO MESMO BAIRRO E QUE JÁ PRÓXIMO AO PSF DO BAIRRO, AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA, O SUSPEITO JOGOU NO CHÃO UMA CAIXINHA DE PLÁSTICO CONTENDO NOVE PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS A PASTA BASE DE COCAÍNA E A QUANTIA DE QUARENTA REAIS EM CÉDULAS, DE IMEDIATO RETORNAMOS AO LOCAL DENUNCIADO, ONDE OS OUTROS TRÊS SE ENCONTRAVAM NO ESCURO EMBAIXO DAS ÁRVORES, SENDO ENCONTRADO NO CHÃO, UMA PORÇÃO (TROUXA) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, GEAN GOMES DA SILVA QUE ESTAVA NO LOCAL INFORMOU TER DEZESSETE ANOS DE IDADE, E OUTRAS PASSAGENS POR TRÁFICO DE DROGAS, NATALIA GALVÃO ALVES ESTAVA COM UM APARELHO CELULAR DE MARCA SAMSUMG E A QUANTIA DE CENTO E OITENTA E CINCO REAIS EM DINHEIRO DENTRO DA CAPA DO APARELHO. A SUSPEITA SE ENCONTRA COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, SEGUNDO ELA PELO CRIME DANO AO PATRIMÔNIO PUBLICO E CORRUPÇÃO DE MENORES; QUE NINGUÉM ASSUMIU A SER DONO DA PORÇÃO ANÁLOGA”.

Em Juízo, ratificaram a versão apresentada em solo policial, acrescentando, somente, quando questionados, de que o réu estava a mais ou menos vinte metros de distância dos demais réus.

Por sua vez, o apelante confirmou ser usuário de entorpecentes, confessou a propriedade da droga apreendida, contudo afirmou que não conhecia os demais réus. (id. 162702683).

Os coautores do delito, NATALIA GALVÃO ALVES e VINYCIUS SILVA BELEM, além do menor GEAN GOMES DA SILVA, do mesmo modo, alegaram que não conheciam o apelante. Afirmaram, ainda, que o réu já se encontrava no interior da viatura quando foram presos em flagrante.

E a isso se limita o caderno probatório: à apreensão de 2,040g (dois gramas e quarenta miligramas) de cocaína e R$40,00 (quarenta reais) em dinheiro com o apelante e 1,630g (um grama e seiscentos e trinta miligramas) de maconha e R$85,00 (oitenta e cinco reais) na posse dos demais, nos termos dos relatos dos agentes de polícia ouvidos. Nada mais há.

Diante de tais provas, entendo que é o caso de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, mormente porque o quadro probatório dos autos é claro quanto ao uso de entorpecentes pelo apelante e, por outro lado, precário e insuficiente quanto à prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Os policiais ouvidos não presenciaram comercialização alguma de droga e nenhum outro artefato típico da narcotraficância foi encontrado com o apelante, enquanto indicativo de estar a realizar eventual venda de entorpecentes.

Além disso, todos os acusados ratificaram a versão apresentada pelo réu, ao afirmarem que não se conheciam.

Aliás, consta dos autos, que o réu foi abordado sozinho, distante dos demais acusados, bem como, não comprovaram qualquer ligação entre eles.

Nesse passo, não há como ter certeza, no cenário apresentado – até porque, em local conhecido pela traficância, há compradores e vendedores circulando – de que o apelante estava a vender, e não a comprar droga. Outrossim, a droga encontrada, por sua forma de acondicionamento, tampouco esclarece a dúvida, já que tanto a droga comercializada, como a que é adquirida é rigorosamente a mesma.

Em síntese, não há como identificar a intenção de comercialização ou distribuição do apelante, a ponto de se afirmar, com a certeza necessária, que estaria o réu a traficar e não a consumir entorpecentes, especialmente quando tudo era feito a um só tempo, no mesmo local e com grande circulação de pessoas.

Nesse contexto, tendo sido apreendida pequena quantidade de droga (2,040g de cocaína), não há como descartar a alegação de que o apelante era usuário de entorpecentes, mormente porque a quantia apreendida – nove porções de cocaína, com peso total de dois gramas e quarenta miligramas -, é de todo compatível com o consumo pessoal.

Sendo assim, não há como afirmar, a partir da prova produzida, que o apelante trazia consigo a droga com a finalidade de tráfico e não para consumo próprio.

Portanto, inexiste nos autos prova, plena e inarredável, no tocante à autoria do delito de tráfico de drogas, absolutamente necessária para o decreto condenatório.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, bem como a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo necessário desclassificar as ações do apelante para a conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao apelo defensivo, para DESCLASSIFICAR o delito imputado ao apelante
MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO
para o inscrito no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023